Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738596-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e VIVALDO VIEIRA BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0734495-83.2025.8.07.0001 proposta em desfavor de DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA e LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246188904 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objeto dos embargos de declaração, apreciou apenas o pedido de citação do agravado LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO em estabelecimento prisional, deixando de analisar o pleito de exibição de documentos, para o fim de determinar que a agravada DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, contratada para coleta de assinaturas necessárias ao registro do partido político perante o Tribunal Superior Eleitoral, apresente em juízo as fichas e listas de apoio à agremiação partidária. Destacam que, a despeito da omissão apontada, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que a pretensão deduzida se trataria de mera reiteração do pedido de busca e apreensão indeferido anteriormente. Ponderam que, no entanto, a medida de busca e apreensão não se confunde com a exibição de documentos, de modo que não poderia ter sido indeferida com base em mera remissão à decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. Os agravantes sustentam que a exibição de documentos se consubstancia em medida probatória autônoma e cabível, ainda que tenha sido anteriormente indeferido o pedido de busca e apreensão. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a declaração de nulidade da decisão recorrida, por falta de prestação jurisdicional. Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do decisum, para que seja determinada a exibição dos documentos requeridos, nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Verifico que os agravantes não postularam a concessão de tutela recursal de natureza provisória, limitando sua pretensão à declaração de nulidade ou a reforma da decisão recorrida, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 11:07:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora